Tribunal: TJDFT
Processo: 0708072-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708072-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I AGRAVADO: LINDON JOHNSON RODRIGUES OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA I (ID 44386174) em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF (ID 146515620, na origem) que, na ação de busca e apreensão n. 0717430-56.2022.8.07.0009 movida pelo ora Agravante em face de LINDON JOHNSON RODRIGUES OLIVEIRA, substituiu a figura do devedor principal, mantendo apenas o avalista no polo passivo da demanda. Na origem, sobreveio sentença, que homologou a desistência da ação e extinguiu o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII do CPC (ID 169989371 dos autos de origem). Portanto, tal fato ocasiona a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, uma vez que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, nos termos dos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2024 13:02:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador